Tribunal: TJMT
Processo: 24086-25.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 04/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210001516868
Data/hora de protocolamento: 27/04/2021 16:59
Número do processo: 8024086-83.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: ADAUTO DO SANTOS REIS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 10919387000138
Nome do autor/exequente da ação: castro rigoti me
Bloqueio agendado para envio? Não
Repetição programada? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
06373021173: MARIZA TELES DA COSTA R$ 0,00
Respostas
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
27 ABR 2021 ADAUTO DO R$ 1.936,56 (02) Réu/executado - 27 ABR 2021 19:49
16:59 SANTOS REIS sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
27 ABR 2021 ADAUTO DO R$ 1.936,56 (98) Não-Resposta - 29 ABR 2021 05:27
16:59 SANTOS REIS
03/05/2021 16:09
1 / 2
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 MAI 2021 ADAUTO DO R$ 1.936,56 Não enviada R$ 0,00 -
(cancelamento)
16:09 SANTOS REIS
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
27 ABR 2021 ADAUTO DO R$ 1.936,56 (02) Réu/executado - 28 ABR 2021 17:31
16:59 SANTOS REIS sem saldo positivo.
03/05/2021 16:09
2 / 2